Tribunal: TJDFT
Processo: 0701159-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/69. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 321 do CPC, caso o juiz verifique que a petição inicial apresenta defeitos e irregularidades, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da exordial.
2. Se o autor, devidamente intimado, não cumpre adequadamente a determinação de emenda à inicial, que indicava com a devida precisão as irregularidades e defeitos que deveriam ser corrigidos, revela-se acertada a sentença que indefere a petição inicial com fundamento nos arts. 321, 330, IV, ambos do CPC e, consequentemente, extingue o processo, nos termos do art. 485, I, do citado diploma normativo.
3. No caso concreto, o apelante não apresentou o endereço completo da parte contrária, para viabilizar as diligências, e não esclareceu a divergência entre o nome do proprietário do veículo e do contratante (réu na ação de busca e apreensão). Logo, a ausência do endereço completo do réu, ora apelado, bem como o fato de que o veículo aparentemente se encontra em poder de terceira pessoa diversa da contratante são situações que inviabilizam a adequada angularização da relação processual, razão por que a emenda da petição inicial é medida necessária e que, se descumprida, enseja a extinção do processo sem resolução do mérito.
4. Recurso conhecido e desprovido.